Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-43.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713345-43.2021.8.07.0015 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: SELMAR DA CONCEICAO LIMA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR